Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710178-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA CONCEICAO GOMES SOUZA, MARIA DA CONCEICAO LUCENA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE MATOS PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO SILVA, MARIA DA CONCEICAO NUNES LEONARDO, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO PIRES AMERICO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO DE MATOS PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO GOMES SOUZA, MARIA DA CONCEICAO LUCENA SILVA, MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO SILVA, MARIA DA CONCEICAO NUNES LEONARDO, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO PIRES AMERICO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SOUZA e OUTROS (ID 45086035), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44698598. O Distrito Federal, por meio da petição de ID 45227049, também ofertou embargos de declaração ao acórdão. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator